Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0053418-97.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL, ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN, CYNTHIA INES DE GENTIL CABRAL, MARIA PIA CABRAL FERNANDES, SUZANA BORGES CABRAL, ALEXANDRE BORGES CABRAL, RAUL BORGES CABRAL, RODRIGO BORGES CABRAL, FAUSTO AUGUSTO BORGES CABRAL NETO DESPACHO 1. Após análise de toda a documentação apresentada pelas partes observa-se que a questão relativa ao pagamento do acordo dos expurgos inflacionários incide sobre a conta poupança de número 169.415-4, variações 1, 10 e 11 que, segundo extratos bancários de id. 52169816, págs. 3, 4 e 5, em 31/7/16 apresentavam saldo de R$ 58.522,36, R$ 511,77 e R$ 15.094,84, respectivamente. 2. Em 22/9/19 há solicitação de informações pelo sistema interno do Banco do Brasil (id. 51545762, pág. 7 e ss.) que informa sobre a existência de saldo nas contas poupanças de n. 010.169.415-6, 010.169.415-4 e 010.169.415-2, nos valores de R$ 68.614,01, R$ 14.245,80 e R$ 428,72, respectivamente. 3. Diante da semelhança entre os números das contas bancárias, presume-se que houve uma alteração na numeração utilizada pelo Banco-apelante para suas contas. 4. Intime-se o apelante-réu para que esclareça se efetivamente houve essa mudança de numeração nas contas bancárias, identificando, especificamente, para qual conta cada uma das anteriores se transformou, bem como para que junte extrato detalhado da conta poupança n. 169.415-4, variações 1, 10 e 11, a partir de 31/7/2016, incluindo o extrato da respectiva transformação, a fim de que se verifique se efetivamente houve o depósito de montante relativo ao acordo de expurgos inflacionários. 5. P. I. Brasília - DF, 26 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora